Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de monitoramento de deliberação que apreciou auditoria sobre a aplicação de recursos do setor de oncologia no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Valberto de Oliveira Lima contra o Acórdão 1062/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.